Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc.
Como o Recurso em Sentido Estrito no. 1001039-37.2020 foi distribuído anteriormente a Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, é imperioso reconhecer a sua competência, por prevenção, para relatar este remédio constitucional, a teor do que estabelece o art. 80, §§ 1o e 2o, do RI/TJMT.
Desta forma, promova-se a imediata redistribuição do writ a nobre magistrada.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador